Tribunal: TJDFT
Processo: 0097659-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA.

Autoria e materialidade do crime de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas comprovadas pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado como autor do crime, pela confissão deste e pelas declarações do policial responsável pelo flagrante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime” (AgRg no AgRg no HC 517.906/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019). Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e da outra para majorar a pena-base como circunstância judicial negativa.

Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.